Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-26.2018.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000571-26.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIVO SPIGOSSO - CPF: 090.318.550-49 (EMBARGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (EMBARGANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (EMBARGANTE), THIAGO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 220.891.048-64 (EMBARGANTE), THIAGO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 220.891.048-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.603.197/0001-23 (EMBARGANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 220.891.048-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO - CPF: 571.916.541-04 (EMBARGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.603.197/0001-23 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), NEIVO SPIGOSSO - CPF: 090.318.550-49 (EMBARGANTE), ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO - CPF: 571.916.541-04 (EMBARGANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (EMBARGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (EMBARGANTE), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (EMBARGANTE), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000571-26.2018.8.11.0044

EMBARGANTE: FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS, ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS, EDNA DA SILVA

EMBARGADO: NEIVO SPIGOSSO, ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA DE DIREITO DE PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000571-26.2018.8.11.0044

EMBARGANTE: FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS, ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS, EDNA DA SILVA

EMBARGADO: NEIVO SPIGOSSO, ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
conheceu dos Recursos de ambas as partes, deu provimento ao do autor para desconstituir a sentença e conceder o benefício da justiça gratuita, e julgou prejudicado o dos réus.

Os
embargantes alegam que a declaração de imposto de renda juntada aos autos para comprovar a hipossuficiência é documento falso, e que os embargados são agricultores e possuem renda suficiente para arcar com as custas do processo.

Estes, intimados, se manifestaram no Id n.

80941468.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000571-26.2018.8.11.0044

EMBARGANTE: FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS, ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS, EDNA DA SILVA

EMBARGADO: NEIVO SPIGOSSO, ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os
embargantes sustentam que a declaração de imposto de renda juntada aos autos para comprovar a hipossuficiência é falsificada, e que os embargados são agricultores e possuem renda suficiente para arcar com as custas do processo.

O referido documento foi anexado ainda na primeira instância, dele os embargantes tiveram conhecimento e, contudo, não o impugnaram, tampouco pleitearam a realização de perícia para atestar a alegada fraude. Desse modo, está preclusa essa arguição.

Ademais, o benefício da justiça gratuita foi deferido com amparo em mais de um elemento trazido na lide, nos seguintes termos:

“Apesar de o objeto da lide ser área de terras considerável, os documentos anexados mostram que o autor, produtor rural, não está na posse desse imóvel, portanto não desenvolve ali nenhuma atividade. Além do mais, está demonstrada a sua hipossuficiência, pois juntou fatura de energia e
Declaração de Imposto de Renda (
74550493 - Pág. 86 e seguintes)
que não revelam, respectivamente, consumo, gastos ou ganhos expressivos.

Posto isso, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e visto que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, a concessão da gratuidade é ato que se impõe”.

Por conseguinte, não se verifica o vício mencionado.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021